Tribunal: TJDFT
Processo: 0709946-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0709946-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: HELIO DE OLIVEIRA SEIXAS FILHO PACIENTE: GENILTON ALMEIDA DE QUEIROZ AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA -DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por Helio de Oliveira Seixas Filho, em favor de GENILTON ALMEIDA DE QUEIROZ, alegando que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente da decisão de ID: Num. 24646625, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, sob o fundamento de que a constrição cautelar é necessária para que se possa resguardar a ordem pública. Segundo consta nos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 29/03/2021 pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, caput, c/c art. 14, ambos do CP (tentativa de homicídio). Convertida a prisão em flagrante em preventiva no dia 29/03/2021 pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC. O impetrante afirma que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente e que a decisão, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, carece de fundamentação idônea. Destaca que o paciente confessou que se apossou de um canivete, que tinha no bolso, e golpeou a vítima Pedro para se defender das agressões da vítima. Alega que “o paciente, na hora da prisão, não esboçou qualquer reação, pelo contrário, abriu o portão da chácara onde mora e entregou o canivete aos policiais. No entanto, o paciente mostrou seu compromisso com a investigação e com a justiça, demonstrando que não constitui ameaça à ordem pública ou tem interesse em prejudicar a instrução criminal ou mesmo, se furtaria à aplicação da lei penal, em caso de ser condenado.” Assevera que o paciente não oferece risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal ou à instrução criminal, pois é primário e não tem antecedentes; possui boa conduta social e moral; é trabalhador (exerce função de caseiro) e possui residência fixa (reside no local do trabalho). Assegura que a constrição cautelar se reveste de gravame maior do que aquele a ser imposto no caso de condenação, pois, se condenado pelo crime de tentativa de homicídio simples, o paciente cumprirá pena no regime aberto. Afirma que “o paciente em nenhum momento teve a intenção de tirar a vida da vítima, apenas estava se defendendo das agressões com cadeira de ferro e lixeira de ferro, o que não foi analisado pela Juíza que decidiu a favor da preventiva. O que se pode afirmar é que não existem motivos que ensejam a decretação da prisão preventiva do paciente, nem qualquer circunstância ou fato a indicar a necessidade da manutenção de sua custódia cautelar de caráter processual”. Invoca o princípio da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF). Diante disso, requer seja concedida liminarmente a ordem de Habeas Corpus, com o relaxamento da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer seja confirmado o pedido liminar. É relatório. DECIDO. Segundo consta nos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 29/03/2021 pela prática, em tese, do delito tipificado no art. 121, caput, c/c art. 14, ambos do CP (tentativa de homicídio). Convertida a prisão em flagrante em preventiva no dia 29/03/2021 pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva do paciente tem o seguinte teor (ID: Num. 24646625): “Nos termos do art. 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão em flagrante, adotar, fundamentadamente, uma das seguintes providências: i) relaxar a prisão, caso a considere ilegal; ii) converter o flagrante em prisão preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 deste Código, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão; iii) conceder liberdade provisória ao(à)(s) autuado(a)(s), com ou sem fiança, ou, ainda, cumulada ou não com medidas cautelares diversas da prisão. Na hipótese vertente, verifico que o auto de prisão em flagrante foi apresentado dentro do prazo legal (art. 310 do CPP) e que o flagrante se encontra formal e materialmente válido. A prisão em flagrante levada a efeito pela autoridade policial não ostenta qualquer ilegalidade, uma vez que, atendidas as disposições constitucionais e legais atinentes à espécie (art. 5o da CF e arts. 301 a 306 do CPP). Além disso, está presente uma das hipóteses de flagrância (art. 302 do CPP). Assim, não vejo razões para o relaxamento da prisão do autuado, razão pela qual homologo o Auto de Prisão em Flagrante (art. 310, I, CPP) e passo a analisar a necessidade de decretação da prisão preventiva (art. 310, II, CPP) ou a possibilidade de concessão de liberdade provisória (art. 310, III, CPP). 2.2. Da (des) necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. A redação do art. 310 do CPP, ao tratar da conversão da prisão preventiva, exige que os requisitos do art. 312 do referido diploma legal sejam satisfeitos e, que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas e insuficientes ao caso. Por meio da análise das peças que instruem a comunicação da prisão em flagrante, constata-se a materialidade do delito, bem como a existência de indícios de que o autuado seja, em tese, o autor da conduta a ele imputada. Quanto à prisão, entendo ser necessária para a manutenção da ordem pública. Isso porque o crime cometido pelo autuado foi concretamente grave, o que justifica sua segregação cautelar. É que, como destaca Guilherme Nucci[1], se o crime “for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente”. No Supremo Tribunal Federal[2], também há precedentes nesse sentido, permitindo a decretação de prisão preventiva “quando da maneira de execução do delito sobressair a extrema periculosidade do agente, abre-se ao decreto de prisão a possibilidade de estabelecer um vínculo funcional entre o ‘modus operandi’ do suposto crime e a garantia da ordem pública”. Ainda nesse contexto de prisão pela gravidade concreta do fato, bem destacou a eminente desembargadora Nilsoni de Freitas Custódio, em decisão monocrática proferida nos autos do HC de no 0745582- 15.2020.8.07.0000, dizendo que a prisão preventiva não visa exclusivamente a evitar eventual reiteração criminosa por parte do indivíduo, mas também resguardar o seio social: “Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “A prisão para a garantia da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social (...)”. (Acórdão 1248231, 07084398920208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 7/5/2020, publicado no PJe: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).” E, na ótica deste magistrado, a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social, já que o autuado, por uma discussão banal com a vítima, desferiu contra ela ao menos quatro golpes de canivete em seu abdome. A extrema violência do ato, por si só, demonstra que a prisão do autuado para fins de manutenção da ordem pública é impositiva, pois, como bem destacado pelo Ministério Público, “a gravidade concreta dos fatos demonstra, nesse juízo limiar, que outras medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inidôneas para garantia da ordem pública”. 3. DISPOSITIVO. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GENILTON ALMEIDA DE QUEIROZ, nascido em 22/10/1986, filho de Domingos Rodrigues Queiroz e Izidora Francisca de Almeida, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal.” (Grifo nosso) Nos termos do art. 312 do CPP, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis); e uma das condições de admissibilidade, nos termos do art. 313 do CPP. Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, última parte, CPP – redação trazida pela Lei no 13.964/19 – Pacote Anticrime). Em que pese os argumentos do impetrante, a decisão combatida encontra-se em estrita consonância com os ditames legais, estando devidamente fundamentada. Verifica-se que há evidente presença de pressupostos necessários para a prisão, consistente na materialidade e nos fortes indícios de autoria do crime (fumus comissi delicti), consoante demonstram os elementos informativos do Inquérito Policial no 247/2021-18a DP. Em relação ao periculum libertatis, a Autoridade Judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, ao converter a prisão do paciente em preventiva, fez referência aos indicadores reais de risco à ordem pública, asseverando ser a medida extrema necessária em razão da gravidade da conduta, demonstrada pelo modus operandi da ação do paciente, notadamente: “a conduta supostamente praticada pelo autuado no caso destes autos reveste-se de especial gravidade e sua segregação cautelar é necessária para o resguardo do meio social, já que o autuado, por uma discussão banal com a vítima, desferiu contra ela ao menos quatro golpes de canivete em seu abdome. A extrema violência do ato, por si só, demonstra que a prisão do autuado para fins de manutenção da ordem pública é impositiva, pois, como bem destacado pelo Ministério Público, ‘a gravidade concreta dos fatos demonstra, nesse juízo limiar, que outras medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes e inidôneas para garantia da ordem pública’.” As circunstâncias acima relatadas denotam, em uma análise preliminar, a gravidade concreta da conduta do paciente e convergem com os elementos de prova trazidos aos autos, pois, a par das condições pessoais favoráveis do paciente, a periculosidade social do paciente ficou evidenciada quando desferiu golpes de canivete contra a vítima por causa de uma discussão banal. Além disso, o crime cuja prática foi imputada ao paciente é doloso e a pena máxima abstrata cominada ao delito é superior a 04 (quatro) anos, ajustando-se ao comando legal do art. 313, inciso I, do CPP. Desse modo, encontram-se presentes os requisitos legais previstos nos arts. 312 e 313 do CPP. Frise-se, ainda, que a desproporcionalidade da custódia cautelar somente pode ser aferida após a sentença, porquanto os requisitos que acobertam a prisão preventiva são bem delimitados na legislação processual e, ademais, não se afigura possível debruçar-se sobre cenário prospectivo, diante dos estreitos limites de cognição do habeas corpus. A propósito, é o entendimento deste Tribunal: “Habeas corpus. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Flagrante. Ilegalidade superada. Reiteração criminosa. (...) 4 - A desproporcionalidade da prisão preventiva somente pode ser aferida após a sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão. Seria antecipar a análise quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos gravoso.” (Acórdão 1261953, 07162587720208070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 2/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência, eis que a segregação cautelar não atesta a culpa do acusado, bem como não representa antecipação de cumprimento de pena, sendo, para esta diretiva, suficientes indícios de autoria e não aquela certeza que se exige para sentença condenatória. Por último, os demais argumentos trazidos na impetração (v.g. alegação de que “o paciente em nenhum momento teve a intenção de tirar a vida da vítima” e que “o paciente apenas estava se defendendo das agressões da vítima”) relacionam-se ao mérito da ação penal, a demandar análise de prova, sendo inviável o seu exame nos estreitos limites do presente writ. Assim, nesta análise inicial, não verifico cabível a soltura do paciente ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo em decisão liminar no presente habeas corpus, sendo prudente aguardar decisão colegiada, após informações e pronunciamento da d. Procuradoria de Justiça, para melhor análise do caso. Diante do exposto, não verificada ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça Criminal. P.I. Brasília, 9 de abril de 2021 11:42:19. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador